Tribunal: TJES
Processo: 0032151-94.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032151-94.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EDILENE SANTANA AGRIZZI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN-ES. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS AJUSTADO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) contra sentença que o condenou, solidariamente ao Detran-GO, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 7.670,11) e morais (R$ 5.000,00 para cada autor), em razão de transferência fraudulenta de veículo e demora excessiva na regularização cadastral, que atrasou o recebimento de indenização securitária pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Detran-ES é civilmente responsável pela demora na regularização do cadastro do veículo, após a conclusão de perícia técnica atestando sua autenticidade; (ii) estabelecer a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, bem como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre tal verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), abrangendo também condutas omissivas, quando presentes o dano, a omissão estatal e o nexo causal, ausentes causas excludentes.

4. O Detran-ES, embora não tenha participado da transferência fraudulenta do veículo, permaneceu inerte por mais de 03 (três) meses após a conclusão de laudo pericial oficial (23/01/2013) que atestou a autenticidade do bem, retardando injustificadamente a regularização cadastral indispensável para a liberação da indenização securitária.

5. A demora administrativa caracteriza falha na prestação do serviço (
faute du service
), violando o princípio da eficiência (CF/1988, art. 37,
caput
), e configura ato ilícito omissivo ensejador de indenização.

6. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, diante da apreensão do veículo, da suspeita de fraude e da postergação do pagamento do seguro em momento de luto familiar, atingindo a dignidade dos autores e justificando a compensação.

7. O valor arbitrado (R$ 5.000,00 por autor) observa o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial, não merecendo redução.

8. A correção monetária sobre o valor da compensação por danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), aqui fixado em 23/01/2013, data da conclusão do laudo pericial.

9. Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido, com reforma de ofício parcial da sentença para fixar o termo inicial dos juros de mora sobre o valor da compensação por danos morais na data do evento danoso (23/01/2013).

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço abrange condutas omissivas, sendo objetiva e fundada na teoria do risco administrativo. 2. O atraso injustificado na regularização cadastral de veículo após perícia oficial que atestou sua autenticidade caracteriza omissão administrativa ensejadora de danos materiais e morais. 3. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios sobre o valor da compensação por danos morais fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária incide a partir do arbitramento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelacao civel, contudo a sentenca e reformada de oficio para adequar o termo inicial de juros de mora a ser acrescido no valor da compensacao por danos morais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES)
contra a r. sentença (ID 15086661) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por Edilene Santana Agrizzi, Erik Santana Agrizzi e Igor Santana Agrizzi, em desfavor do recorrente e do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás-GO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização de R$ 7.670,11 (sete mil, seiscentos e setenta reais e onze centavos) a título de danos materiais e de compensação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos três autores, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço decorrente de transferência fraudulenta de veículo e demora na regularização administrativa.

A controvérsia em apreço origina-se de uma sucessão de eventos danosos suportados pelos apelados, tendo como ponto de partida um acidente automobilístico ocorrido em 22 de setembro de 2012, envolvendo a Sra. Edilene Santana Agrizzi, que conduzia o veículo Toyota Hilux (placa MTD-6466), de propriedade de seu falecido esposo. Durante o atendimento da ocorrência, agentes da Polícia Rodoviária Federal constataram uma grave irregularidade no registro do automóvel: uma transferência de propriedade, tida por fraudulenta, para o nome de um terceiro no Estado de Goiás.

Em razão da suspeita de clonagem e da transferência ilícita, o veículo foi removido ao pátio do DETRAN-ES no município de Linhares/ES, o que deu início a um longo périplo administrativo para os autores. Buscando comprovar a legitimidade de sua propriedade e liberar o pagamento da indenização securitária pela perda total do bem, a autora diligenciou junto à Polícia Civil do Espírito Santo, que, por meio de seu Departamento de Criminalística, realizou perícia técnica no automóvel, cujo laudo pericial, concluído em 23 de janeiro de 2013, atestou inequivocamente a autenticidade do veículo dos autores. Contudo, a regularização cadastral perante o DETRAN/ES, ato administrativo indispensável para a quitação do sinistro pela seguradora, somente foi efetivada em 29 de abril de 2013, mais de 03 (três) meses após a comprovação técnica da originalidade do bem.

Diante desse cenário, os apelados ajuizaram a presente demanda, imputando aos Departamentos de Trânsito dos Estados do Espírito Santo e de Goiás a responsabilidade civil pelos prejuízos suportados e pleiteando, assim, a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.670,11 (sete mil, seiscentos e setenta reais e onze centavos), correspondentes às despesas com pátio, reboque e à desvalorização do veículo para fins de seguro, bem como compensação por danos morais, em razão de todo o transtorno, angústia e constrangimento vivenciados. O cerne da questão reside, portanto, na apuração da responsabilidade civil dos requeridos, seja pela falha inicial que permitiu a transferência fraudulenta de veículo de propriedade da família dos autores para o Estado de Goiás, seja pela demora subsequente do Detran-ES em regularizar a situação cadastral após a comprovação pericial da autenticidade do bem.

Após a apresentação de contestação pelos entes públicos requeridos e de réplica pelos autores e o encerramento da instrução probatória, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que restou configurada a responsabilidade civil de ambos os órgãos de trânsito envolvidos: a do DETRAN/GO, pela falha ao processar a transferência ilícita, e a do DETRAN/ES, pela omissão culposa ao retardar injustificadamente a regularização do cadastro do veículo, impondo-lhes condenação solidária ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia capixaba de trânsito.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora reside, portanto, na apuração da responsabilidade civil do Detran-ES pela demora na regularização administrativa do registro do veículo e, em caso afirmativo, a adequação das verbas indenizatórias fixadas em primeira instância.

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, embora geralmente analisada sob a ótica subjetiva, exige a demonstração de que o Poder Público, tendo o dever legal de agir, não o fez ou o fez de forma ineficiente, resultando em dano ao particular. Trata-se da teoria da
faute du service
. Como se depreende, a conclusão externada nesse precedente baseia-se na interpretação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, ao consagrar a responsabilidade objetiva para atos comissivos, não exclui o dever de indenizar nos casos em que a omissão estatal é a causa direta e imediata do prejuízo, violando o princípio da eficiência administrativa, também de estatura constitucional.

Importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, a partir do ano de 2020, firmou entendimento, por meio de orientação emanada em julgamento realizado pela sistemática da repercussão geral (Tema nº 362), que a responsabilidade civil do Poder Público (Administração Direta e Indireta) é objetiva, na modalidade risco administrativo, inclusive nas hipóteses de danos decorrentes de omissão do Estado (ou de suas entidades), sem fazer distinção entre omissão genérica e omissão em que há descumprimento de um dever legal específico.

Nessa linha, elucidou o Pretório Excelso que
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano;
ação ou omissão administrativa
; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima”
(STF - RE: 608880/MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020).

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em danos a terceiras pessoas. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do CC/02), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver, não restam dúvidas que foram comprovados todos os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da autarquia estadual de trânsito capixaba, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral também em seu desfavor.

A responsabilidade civil do DETRAN/ES no presente caso é inequívoca e decorre não de uma participação no ato fraudulento original, mas de sua subsequente e injustificada morosidade excessiva em restabelecer a regularidade jurídica do bem pertencente aos autores. A Administração Pública, regida pelo princípio constitucional da eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88), tem o dever de agir com presteza e razoabilidade para corrigir erros, especialmente quando estes causam prejuízos diretos aos administrados.

Restou incontroverso nos autos que, após o acidente ocorrido em 22/09/2012 e a subsequente apreensão do veículo sob suspeita de fraude, os autores atuaram diligentemente para comprovar sua propriedade legítima do bem. O Laudo Pericial nº 0171/2013, confeccionado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo, foi conclusivo em 23/01/2013 ao atestar a autenticidade da propriedade do automóvel em relação aos recorridos. A partir desse momento, o DETRAN/ES detinha prova inequívoca e oficial para proceder à imediata regularização do cadastro do veículo. Contudo, a regularização do registro perante o DETRAN/ES, ato indispensável para a liberação da indenização securitária buscada pelos apelados, somente ocorreu em 29/04/2013, conforme atestado pela corretora de seguros.

O que se constata é uma inércia administrativa que perdurou por mais de 03 (três) meses, visto que a liberação do registro para fins de indenização securitária só ocorreu em 29 de abril de 2013. Esta demora é desarrazoável e caracteriza a falha na prestação do serviço (
faute du service
). O dever dos órgãos de trânsito estaduais de zelar pela regularidade dos registros de veículos no âmbito de sua circunscrição, previsto no art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
1
, não se exaure na atividade de vistoria, mas se estende à célere correção de falhas, sejam elas próprias ou de terceiros, que afetem a esfera jurídica dos proprietários de veículos.

A tentativa de atribuir aos autores apelados uma culpa concorrente (art. 945 do CC) pela demora na realização da perícia não encontra nenhum suporte probatório nos autos. Ao contrário, a cronologia dos fatos demonstra que os requerentes tomaram as providências que lhes eram cabíveis para esclarecer a fraude. A responsabilidade pela delonga na regularização, após a prova técnica ser produzida e entregue, recai exclusivamente sobre o órgão de trânsito estadual apelante, que falhou em seu dever de agir com a eficiência esperada, pois demorou mais de 03 (três) meses para adotar as providências cabíveis a partir de um documento oficial e conclusivo – o laudo pericial da PCES. Tal omissão caracteriza manifesta falha na prestação do serviço, violando o dever de eficiência imposto à Administração Pública e contribuindo diretamente para a prolongação dos danos sofridos pelos apelados, que se viram privados do recebimento do seguro por período desarrazoado.

Ultrapassada a questão do ato ilícito omissivo, o dano moral é manifesto e transcende o mero aborrecimento. A situação vivenciada pelos autores – ter o veículo apreendido sob suspeita de envolvimento numa fraude, a peregrinação burocrática para provar a própria lisura e ver-se privado da indenização securitária por aproximadamente 09 (nove) meses, tudo isso em um delicado momento de luto familiar – configura um abalo que atinge diretamente os direitos da personalidade (art. 5º, incisos V e X, da CF/88). A humilhação, a insegurança e o sofrimento decorrentes da falha estatal violam a dignidade dos autores e impõem o dever de compensação. A conduta ilícita do DETRAN/ES, ao prolongar desnecessariamente essa situação, foi causa direta e imediata para o agravamento do prejuízo extrapatrimonial, justificando a manutenção da responsabilidade civil pelos danos morais experimentados pelos requerentes apelados, visto que não se tratou de mero dissabor do cotidiano.

Em relação ao
quantum
, a irresignação da autarquia apelante tampouco merece prosperar. A fixação do valor da compensação a título de danos morais representa uma das tarefas mais complexas impostas ao julgador, dada a inexistência de critérios legais objetivos para a quantificação do sofrimento. Contudo, a doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a indenização deve ostentar uma dupla função: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor, devendo, em qualquer hipótese, ser pautada pela razoabilidade e pela vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

No escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme e mitigar a subjetividade inerente a tal arbitramento, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico de compensação, considerando-se o interesse jurídico lesado e analisando um grupo de precedentes que apreciaram casos análogos, a fim de se alcançar um montante consentâneo com a jurisprudência e que respeite a isonomia. Em um segundo momento, ajusta-se o valor às circunstâncias particulares do caso concreto, ponderando-se a gravidade do fato, a intensidade da culpa do agente, a eventual culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes, em conformidade com o que dispõe o art. 944 do Código Civil, a fim de prestigiar a individualização da reparação.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Na hipótese em apreço, a pesquisa jurisprudencial revela que, em situações de falha na prestação de serviço por parte de órgãos de trânsito que resultam em transtornos significativos ao cidadão, como a demora excessiva e injustificada na regularização de registros de veículos, a compensação por danos morais tem sido arbitrada, em média, em valores que orbitam justamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2
. Verifica-se, portanto, que o valor fixado na instância primeva – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor – já se encontra em patamar inferior ao parâmetro habitualmente utilizado em casos semelhantes.

Passando à segunda fase do método, as circunstâncias específicas e individuais do caso concreto não apenas desautorizam a redução do montante, como militam em favor de sua manutenção. A situação vivenciada pelos autores extrapola em muito o mero dissabor, notadamente pela apreensão do veículo sob suspeita de fraude, pela postergação injustificada do pagamento do seguro em um delicado momento de luto familiar e pela peregrinação burocrática para reaver um direito legítimo. Tais fatos denotam elevada gravidade e um profundo abalo aos direitos da personalidade dos apelados.

Portanto, atento aos precedentes firmados pelos egrégios Tribunais pátrios, às graves peculiaridades do caso e ao caráter solidário da condenação – que atenua o ônus financeiro para cada um dos entes públicos devedores e leva em consideração a atuação isolada de cada um no evento danoso –, a manutenção da sentença objurgada que arbitrou a compensação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor é medida que se impõe, por ser quantia suficiente para compensá-los pela situação vivenciada, sem lhes causar enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02), e para impor sanção aos órgãos estaduais de trânsito requeridos, a fim de que não reincidam na mesma conduta e passem a executar seus serviços com a máxima eficiência.

Por fim, quanto ao pleito de alteração do termo inicial dos consectários legais sobre o valor da compensação por danos morais, a autarquia estadual apelante carece de interesse recursal, uma vez que a sentença objurgada já determinou sua incidência (correção monetária e juros moratórios) a partir do arbitramento, como havia postulado.

Por sua vez, a matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária constitui consectário lógico da condenação e, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser conhecida e alterada a qualquer tempo, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, ainda que não tenha havido recurso específico da parte interessada. Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022).

Nesse particular, conforme dito anteriormente, a sentença hostilizada determinou que tanto os juros de mora quanto a correção monetária sobre a compensação por danos morais incidissem a partir da data do arbitramento. Contudo, tal determinação diverge parcialmente do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No tocante à correção monetária, o
decisum
objurgado está em conformidade com a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Noutro viés, no que se refere aos juros moratórios em casos de responsabilidade civil extracontratual, como o presente, sua fluência deve se dar a partir do evento danoso, nos termos expressos do art. 398 do Código Civil e da
Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe que
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

No caso, o evento danoso imputável especificamente ao DETRAN/ES foi a sua omissão em proceder à regularização do cadastro do veículo. Esse dever de agir tornou-se inequívoco a partir do momento em que teve ciência oficial da autenticidade do bem, o que ocorreu com a conclusão do Laudo Pericial nº 0171/2013, em
23 de janeiro de 2013
. A partir dessa data, a inércia da autarquia passou a constituir o ato ilícito omissivo que prolongou e agravou o sofrimento dos autores.

Assim,
impõe-se a reforma da sentença, de ofício
, para adequar o termo inicial dos juros de mora a ser acrescido no valor da compensação por danos morais ao entendimento sumulado, considerando-se como evento danoso a data da conclusão do laudo pericial.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela autarquia estadual requerida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos dos autores apelados, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação nesta instância revisora, com a apresentação de contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento)
em relação à parcela dos
honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo
Detran-ES aos
autor
es

apelados
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Detran-ES e
a ele

nego provimento
, entretanto
reformo
a sentença objurgada, de ofício, exclusivamente para determinar que os juros de mora sobre o valor da compensação por danos morais incidam a partir da data do evento danoso (23/01/2013)
, mantendo-se a correção monetária a partir da data do seu arbitramento.

É como voto.

1
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...); III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União.

2
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADULTERAÇÃO DO CHASSI DETECTADA APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE . OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . SENTENÇA MANTIDA. I ? Nos termos do artigo 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), o DETRAN é o responsável pelo registro, identificação, licenciamento e transferência de veículos, inclusive quanto à realização de vistorias, cujo objetivo precípuo é a verificação das condições de conservação e manutenção do veículo, a fim de impedir que aquele que não se enquadre nas especificações dos fabricantes ou não esteja em condição de uso seja legalizado. II ? Formulado pedido administrativo de cancelamento da transferência de propriedade do veículo, compete a autarquia estadual promover a devida retificação de dados no cadastro do automóvel. III ? Diante da falha da administração pública, a autora/apelada foi submetida a diversos constrangimentos como acusação de fraude, prejuízos financeiros e constrangimento perante a sociedade, de modo a ensejar a responsabilidade civil baseada na Teoria do Risco Administrativo, em que o Estado deve suportar os ônus de sua atividade, que é exercida em favor de todos, independentemente de culpa de seus agentes. IV ? A verba indenizatória do dano moral fixada em R$ 8.000,00 atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inteligência da Súmula nº 32, do TJGO . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 50898560720208090051, Relator.: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.